Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007116-28.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: José Carlos Junqueira de Araújo e Outros
Processo de origem: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1008095-78.2021.811.0003
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1008095-78.2021.811.0003, por ele proposta contra José Carlos Junqueira de Araújo, Izalba Diva de Albuquerque, Vanessa Barbosa Machado, Casa da Limpeza Ibiporã Ltda- ME e Danilo Aparecido Daguano Ferreira da Silva, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados (id. 53030139, págs. 01/08 – autos de origem).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que as justificativas apresentadas no procedimento de dispensa de licitação n. 26/2020, do Município de Rondonópolis, não têm o condão de afastar a obrigatoriedade de realização de pesquisa de preço.
Assevera que a compra, embora tenha sido realizada no período da pandemia, deveria ter sido precedida de uma efetiva pesquisa de preços, bem assim que os Recorridos tinham tempo hábil, recursos e possibilidades de realizá-la.
Aduz que a alegação dos Agravados de que entraram em contato com vários fornecedores e constataram a dificuldade de aquisição imediata dos produtos é falácia, porque desprovida de qualquer prova.
Argumenta que, à época dos fatos (março/2020) não havia falta de equipamentos hospitalares para serem comercializados, mas os Agravados optaram por contatar apenas a Recorrida Casa Hospitalar Ibiporã Ltda.
Defende que a empresa Casa Hospitalar Ibiporã EIRELI-ME (Casa da Limpeza Ibiporã Ltda.-ME) foi escolhida, na Dispensa de Licitação n. 26/2020, ou seja, que o processo foi direcionado.
Sustenta que o Relatório Técnico, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, apontou um superfaturamento no valor de R$ 848.342,88 (oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).
Defende que a mencionada empresa é de fachada, já que a servidora da Promotoria de Justiça de Ibiporã-PR foi até o endereço registrado e constatou que o imóvel fica permanentemente fechado, com caixas jogadas e espalhados no chão, sem letreiro ou fachada e que, no local, ninguém tem conhecimento daquela pessoa jurídica.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio dos Agravados, no valor de R$ 678.852,13 (seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos) – valores desatualizados, a fim de resguardar o ressarcimento ao erário.
Subsidiariamente, requer que a indisponibilidade dos bens seja no importe de R$ 848.342,88 (oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).
É a síntese.
Decido.
Como visto, o Recorrente pretende a concessão da tutela recursal, com vista à decretação da indisponibilidade de bens dos Agravados.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando, tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo.
Sobre a matéria, o STJ assim tem julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO – DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. (...).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. (...).
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). (Destaquei).
A indisponibilidade dos bens, como se sabe, é medida de cautela que tem como objetivo assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para a sua concessão, a demonstração da existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo que cause dano ao erário.
No caso em questão, tenho que o Recorrente não obteve êxito em demonstrar que, de fato, houve dano ao erário, pois a empresa Recorrida entregou os equipamentos médico-hospitalares, adquiridos e pagos pelo Município de Rondonópolis, e o Relatório Técnico, emitido pelo CAOP, por ser prova unilateral, não justifica a concessão de tal medida.
Além disso, os elementos probatórios, constantes do caderno processual não demonstram que os preços praticados, à época da contratação, correspondem àqueles apontados pelo CAOP.
Não bastasse isso, é de conhecimento que o preço do produto sofre variação, quando vem acompanhado de “acessórios” e, no caso em questão, não se sabe se os fornecidos pela empresa Agravada são, ou não, completos, o que será averiguado no curso da instrução.
Dessa forma, é certo que, neste momento processual, não se tem a certeza de que os produtos hospitalares, objeto do Contrato n. 347/2020, foram superfaturados.
Frise-se que o Magistrado a quo, na decisão recorrida, consignou que, embora existam indícios de irregularidade no processo de Dispensa de Licitação n. 26/2020, a existência, ou não, de dano ao erário exige, necessariamente, dilação probatória.
O fato de o Processo de Dispensa de Licitação n. 26/2020 ter sido instruído com apenas 01 (um) orçamento que, inclusive, foi emitido pela empresa contratada, por si só, não implica que houve sobrepreço, visto que, em período de pandemia, ainda que no início, os preços dos produtos, relacionados à saúde, sofrem significativa variação.
Dessa forma, o decisum que negou o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados, neste momento processual, deve ser mantido, pois a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa.
Frise-se que, segundo o entendimento do STJ, a indisponibilidade de bens está condicionada à demonstração mínima da ocorrência de danos ao erário, o que, a priori, não pode ser meramente presumido. Veja-se:
(...) o ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA exige para a sua configuração, necessariamente, o efetivo prejuízo ao erário, sob pena da não-tipificação do ato impugnado. (...) A lesão ao erário, como requisito elementar do ato de improbidade administrativo previsto no art. 10 da Lei 8.429/92, não pode ser meramente presumida. (REsp n. 805080/SP, j. 23.06.2009).
Nessa quadra, a não concessão da tutela recursal é medida impositiva.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de tutela recursal, formulado pelo Ministério Público Estadual.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.